Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Embargos à execução e processo de execução de título extrajudicial. Honorários sucumbência. Arbitramento conjunto nos embargos. Possibilidade. Violação à autonomia das ações. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito e deixou de fixar honorários de sucumbência, sob o fundamento de que já haviam sido arbitrados nos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em definir se é possível a fixação conjunta de honorários de sucumbência nos embargos à execução e no correlato processo de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de hipossuficiência econômica, a qual foi comprovada nos autos mediante declaração de pobreza, extratos bancários e pesquisas SISBAJUD, que revelaram saldos irrisórios.
4. Os embargos à execução e a execução possuem relativa autonomia, podendo, em tese, admitir a fixação de honorários em ambos os feitos (STJ, Tema 587 – REsp 1520710/SC).
5. Entretanto, é legítima a fixação de honorários de sucumbência apenas nos embargos à execução quando houver nítida repercussão entre os processos e um único resultado econômico, a fim de evitar bis in idem, especialmente quando a sentença dos embargos expressamente determina que os honorários arbitrados compreendem o litígio em sua totalidade.
6. No caso concreto, a extinção de ambos os processos decorreu da ilegitimidade passiva reconhecida nos embargos, cuja sentença expressamente fixou honorários de sucumbência e os aplicou de forma abrangente, restando justificada a ausência de nova fixação na ação de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a fixação de honorários advocatícios apenas nos embargos à execução, quando houver repercussão direta entre as ações e um único resultado econômico, sob pena de incorrer em bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1520710/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.03.2016 (Tema 587); STJ, REsp 1627602/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.11.2016; TJDFT, Acórdão 1725356, Ap. Cív. 0707616-83.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.07.2023; Acórdão 1926757, Ap. Cív. 0729700-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024.